Tribunal: TJMT
Processo: 1021751-14.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021751-14.2021.8.11.0000
PACIENTE: LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS
IMPETRANTE: DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio triplamente qualificado [mediante paga ou promessa de recompensa e motivo torpe, com emprego de meio cruel, e recurso que dificultou a defesa da vítima].
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não há contemporaneidade do decreto prisional, pois trata-se de crime ocorrido há mais de 2 (dois) anos; 3) a paciente faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Infere-se dos autos que, no dia 6.10.2019, a vítima Roberto Candido Mateus foi assassinada com 10 (dez) disparos de arma de fogo, que causaram múltiplas lesões no crânio, na face e cervical.
Após 2 (dois) anos do homicídio, a sogra da vítima, sra. Alzira Silvério Franceschini, foi apontada como mandante do crime, quando então, ao ser ouvida na delegacia, em 1o.10.2021, admitiu [na presença de advogado] ter pagado a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a paciente LETÍCIA providenciar o assassinato do seu genro, não sabendo indicar quem seriam os executores.
Depois do depoimento prestado pela suposta mandante, [em 1o.10.2021], as investigações indicaram mais dois indivíduos [marido da paciente e primo dele] que tiveram participação no homicídio.
A denúncia expõe que:
“Narram os autos do incluso procedimento investigativo que a denunciada ALZIRA ajustou com os increpados LETICIA e AMILSON, mediante paga, a execução da vítima, sendo certo que, para concluírem a empreitada criminosa, aqueles contaram com a participação de JADER, ao qual foi incumbido a tarefa de ceifar a vida do ofendido.
Segundo restou apurado, em momento anterior ao homicídio praticado, os denunciados LETICIA e AMILSON se reuniram na residência de ALZIRA com o intuito de combinarem os detalhes da prática delitiva, sendo certo que ALZIRA efetuou o pagamento da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por meio de um cheque, àqueles, para que encontrassem alguém para cometer o delito.
É dos autos que, posteriormente, AMILSON efetuou o desconto do referido cheque nesta cidade e, na sequência, contatou seu primo, ora denunciado JADER, para reunir-se com o mesmo e com LETICIA no então escritório de advocacia desta.
Assim, JADER se deslocou até o local acima mencionado, momento em que acordou com LETICIA e AMILSON que ceifaria a vida da vítima pela quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pagos na ocasião e o valor restante seria pago em momento posterior ao cometimento do delito.
Revela o incluso inquérito policial que, na data dos fatos, JADER dirigiu-se até uma estrada que dava acesso à fazenda em que ofendido trabalhava e aguardou pelo mesmo no local. Quando avistou o veículo da vítima se aproximando, fez sinal para que parasse e, aproveitando-se do fato de que o ofendido o conhecia, de inopino, efetuou diversos disparos de arma de fogo em sua direção, que causaram múltiplas lesões em seu crânio, face e região cervical, ocasionando sua morte por choque neurogênico traumático.
Incontinenti, a guarnição da polícia militar recebeu uma denúncia anônima, informando que havia um homem “coberto de sangue” dentro de um veículo na estrada do Tatu, zona rural desta urbe, razão pela qual a equipe policial se deslocou até o local e encontrou o corpo da vítima já sem vida.
Consta nos autos ainda que, após a prática delitiva, LETICIA comunicou a ALZIRA que a vida de Roberto Candido Mateus havia sido ceifada e que a mesma não deveria falar nada a respeito do delito com ninguém.
Observa-se que o crime foi praticado mediante paga ou promessa de recompensa, tendo em vista que ALZIRA efetuou o pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à LETICIA e AMILSON para que encontrassem alguém para cometer o delito, sendo que aqueles ajustaram com JADER a prática criminosa, prometendo-lhe o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Com relação à qualificadora do motivo torpe do crime de homicídio, justifica-se, vez que ALZIRA arquitetou a morte de seu ex-genro, motivada pelo abjeto e repugnante desejo de que sua filha ficasse com a posse dos bens patrimoniais do ofendido após o divórcio do casal.
O crime foi praticado, ainda, por meio cruel, visto que o increpado JADER ceifou a vida da vítima através de reiterados disparos de arma de fogo, que, manifestamente, lhe causaram demasiado e desnecessário sofrimento físico. Por fim, evidencia-se que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o crime foi praticado sem que o ofendido pudesse esperar e reagir, sendo surpreendido, retirando-se, assim, qualquer chance de defesa.”
O juiz da causa recebeu a denúncia acusatória no dia 17.11.2021.
Quanto à ausência de fundamentação, em análise perfunctória inerente à decisão liminar, não identifico o manifesto constrangimento ilegal, tendo em vista que o magistrado singular justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, considerando que a paciente foi apontada como suposta responsável em contratar/providenciar os executores do homicídio do genro da mandante [Alzira], que apresentou gravidade diferenciada [crime cometido mediante paga; vítima atingida com 10 disparos de arma de fogo, em local ermo, depois de emboscada], conforme se verifica dos trechos transcritos abaixo:
“No inquérito policial de n. 1000677-10.2021.8.11.0094, já finalizado, consta que a Letícia Jheneffer Alves Freitas, assim como, Alzira Silveio Franceschini, Amilson Santos Pereira e Jader Hoffman Pereira foram indiciados como incurso na sanção do crime de homicídio qualificado pela paga ou promessa de recompensa.
Nesse cenário, tem-se que Letícia era companheira conjugal de Amilson ao tempo dos fatos, o qual tem laços de parentescos com Jader e, por fim, Letícia mantinha contato com Alzira.
Consta que, somente após o cumprimento do primeiro mandado de prisão, expedido em desfavor da investigada Alzira Silverio Franceschini é que as investigações avançaram e foram desvendados outros elementos de cognição, isto porque, a investigada Alzira Silverio Franceschini revelou que, pagou a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à investigada Letícia Jheneffer Alves Freitas, que ficou responsável por dar andamento na ordem de execução da vítima, afirmando que desconhece quem fora contratado pela investigada Letícia Jheneffer Alves Freitas para executar a ordem.
Amilson detalhou que Letícia entrou em contato com seu primo, sendo este o investigado Jader, e tratou do cometimento do delito, afirmando que na oportunidade escutou que Letícia e Jader ajustaram a quantia total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de entrada, e o restante no prazo de um ano.
(...)
Com efeito, a segregação se faz imprescindível com fito de resguardar a ordem pública, dado os relatos destacados pela Autoridade Policial nos autos do relatório constante no Inquérito Policial de n. 1000677-10.2021.8.11.0094, além da gravidade concreta do delito, em que a vítima teve sua vida ceifada com 10 (dez) disparos de arma de fogo, em local ermo, caracterizando frieza e crueldade, cuja notícia repercutiu no meio social local e, desde então, se espera uma resposta das autoridades.
Ora, consta que a vítima foi vítima de emboscada, tendo estacionado seu veículo acreditando estar sendo parado por pessoa conhecida, momento em que suportou os disparos que atingiram seu crânio, face e cervical, regiões letais.
A dinâmica do delito, a repercussão na sociedade local, a gravidade concreta, fundamentam a necessidade da decretação da prisão preventiva, aliada ao fato que todos os investigados tem ligação direta, mantém laços familiares ou de amizades, com destaque para a pessoa da investigada Letícia, que apesar de negar os fatos, consta nos autos do inquérito policial n. 1000677-10.2021.8.11.0094, em Id. n. 68940730 – pág.: 43, a narrativa de que vem recebendo ameaças do investigado Jader, na tentativa de receber o valor, em tese, acordado para cometimento do delito.
Com efeito, dada a postura que a representada passou a assumir na sociedade local, causando temor enquanto apontada como a pessoa que contratou um terceiro para cumprir a ordem de execução da vítima sob a promessa de pagamento de certa quantia em dinheiro, é que este juízo entende como imprescindível a prisão preventiva, sendo que, o acautelamento social se faz necessário a fim de cessar o estado de insegurança e impunidade que durante dois anos se fez perdurar, e assegurar as investigações ou eventual instrução processual. (...).”
Lado outro, não obstante o decurso de razoável lapso temporal entre o fato [6.10.2019] e a decisão constritiva [5.11.2021], o suposto envolvimento da paciente surgiu somente no mês de outubro do corrente ano [quando do depoimento prestado pela mandate do crime, em 1o10.2021], ou seja, no curso das investigações policiais, de modo que aparentemente não há ausência de contemporaneidade do decreto preventivo.
Colaciono os seguintes julgados do STJ:
“Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao recorrente foram detectados após 3 anos da data dos fatos, com o avançar das investigações.” (RHC 110.061/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 22/08/2019)
“Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventiva, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações.” (HC 502.065/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 28/11/2019)
Por fim, a análise das medidas cautelares alternativas será feita com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre o tema, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de dezembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.